Tribunal: TJES
Processo: 5035514-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035514-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILENE MAGNAGO TORRES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035514-82.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
:
ROSILENE MAGNAGO TORRES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4167/STF. TEMA 911/STJ. VENCIMENTO BASE ABAIXO DO PISO NACIONAL PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM A DEFASAGEM. DEVER DE ESCALONAMENTO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada por servidora pública do magistério em face do Município de Vila Velha, objetivando o enquadramento salarial e o pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.738/2008), proporcionalmente à sua carga horária de 25 horas semanais, relativamente aos anos de 2021 a 2023.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia referente à diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2021, 2022 e 2023”, com os devidos consectários legais, além de determinar o reajuste do vencimento base.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando, em síntese: a) que o piso nacional aplica-se apenas ao vencimento inicial da carreira; b) que as fichas financeiras demonstrariam que o valor pago à servidora supera o piso nacional proporcional; c) que não há incidência automática do reajuste do piso sobre todos os níveis e classes da carreira sem previsão em lei local.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia reside na observância do Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo STF na ADI 4167, restando consolidado que o piso refere-se ao vencimento básico, e não à remuneração global. Conforme o Tema 911 do STJ, a aplicação do piso é autoaplicável e independe de regulamentação local. No caso concreto, compulsando as fichas financeiras acostadas aos autos, verifica-se que o Município, embora alegue o cumprimento, utilizava valores que não atingiam o patamar mínimo fixado pelo Ministério da Educação quando calculados proporcionalmente à jornada de 25 horas da autora.

5. Diferentemente do alegado pelo recorrente, a condenação não implica em "escalonamento automático" proibido, mas sim na garantia de que nenhum padrão de vencimento da carreira seja inferior ao piso nacional proporcional (25/40). A prova documental demonstra que, nos períodos indicados (2021-2023), o vencimento base da servidora permaneceu aquém do valor atualizado do piso. Assim, escorreita a sentença que determinou o pagamento das diferenças e o correto enquadramento, respeitando o princípio da legalidade e a valorização do profissional da educação básica (art. 206, VIII, CF).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. No que tange aos consectários legais sobre os danos materiais (diferenças salariais), deve-se observar: incidência de juros de mora e correção monetária conforme disposto na sentença (IPCA-E e juros da caderneta de poupança - Art. 1º-F da Lei 9.494/97) até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

8. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isento de custas processuais por disposição legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)